Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. OBRA EM DESENVOLVIMENTO. REGULARIDADE DO ATO. APELO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo. 1.1. Em seu apelo, o autor reitera a pretensão inicial requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo visando impedir a demolição da edificação ao argumento de que estaria localizada em área particular, construída e habitada há anos, tendo sido intimado do ato de demolição verbalmente.
2. Nada obstante a alegação do apelante, cabe esclarecer que o contrato de cessão de direitos firmado entre particulares não caracteriza transmissão da propriedade, tampouco comprova a titularidade do imóvel, de modo que a titularidade do bem público não pode ser adquirida por vias obliquas. 2.1. Nos termos do art. 1.227 do CC, a propriedade de bem imóvel deve ser comprovada pelo registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis, o qual indica estar a construção localizada em área da Terracap.
3. No caso, além da comprovada área pública do imóvel, as imagens que instruíram a contestação revelam obras em desenvolvimento, com conclusão apenas da etapa de fundação, hipótese em que admite demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas (artigo 133, § 4o, da Lei distrital n. 6.138/2018). 3.1. A despeito de o apelante alegar irregularidade na intimação de ato demolitório, o qual supostamente teria sido verbalmente, tal hipótese não conduz de modo irrestrito ao deferimento do pleito requerido pelo autor a fim de obter ordem judicial para "impedir quaisquer atos demolitórios que venha a pender sob imóvel", especialmente quando não demonstrado o direito afirmado na inicial.
4. Não tendo o autor logrado comprovar os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, do CPC), correta a sentença que, considerando tratar-se de edificação construída sem licenciamento e situada em área pública, julgou improcedente o pedido inicial.
5. Apelo improvido.